Tribunal: STF
Processo: HC 126731
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. VENDA DE CD´S e DVD´S “PIRATAS”. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. VALORAÇÃO PRÓPRIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT DENEGADO.



    1. A quantidade de CDs e DVDs apreendidos não evidencia, de forma segura, a ausência de periculosidade social da ação. Assim, não se cogita da aplicação do princípio da insignificância.



    2. Ademais, o exame de elemento fático deve ser realizado inicialmente pelas instâncias ordinárias.



    3. Ordem denegada.